Tribunal: TJDFT
Processo: 0002790-87.2016.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. FAMÍLIA. ADOÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. IRREVOGABILIDADE DA ADOÇÃO. REGRA QUE VISA À PROTEÇÃO DO ADOTADO.
1. O interesse processual está consubstanciado na necessidade de provimento jurisdicional como único meio de anular o processo de adoção que, apesar de sua regularidade formal, não atendeu ao melhor interesse do adotado.
2. O processo de adoção, embora revestido das formalidades legais, não atendeu ao princípio do melhor interesse da criança, tampouco ao princípio da proteção integral, objetivos da CF e do ECA, porquanto a adotante, para obter êxito no processo, mascarou seu real objetivo, qual seja, explorar o trabalho infantil.
3. A irrevogabilidade da adoção tem como objetivo evitar o arrependimento do adotante, acarretando, com isso, prejuízos aos interesses do adotado, em cujo benefício deve ser invocada.